Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-02.2021.8.11.0080
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001036-02.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), QUERENCIA - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 07.666.858/0001-39 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (APELANTE), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (APELANTE), QUERENCIA - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 07.666.858/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001036-02.2021.8.11.0080

APELANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral da obrigação, sem condenação em honorários advocatícios.

2. O apelante sustenta que o cancelamento de mais de 99% do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa decorreu da oposição de exceção de pré-executividade, o que atrairia o princípio da causalidade e imporia a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: se a extinção da execução fiscal — decorrente do pagamento voluntário do débito remanescente pelo executado, após retificação parcial da CDA promovida administrativamente pelo Estado — autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, após a citação válida do executado e a apresentação de defesa, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

5. Todavia, essa orientação não se aplica ao caso concreto. Após a retificação parcial da CDA, com a exclusão do ICMS Estimativa reconhecida como indevida, a execução fiscal teve regular prosseguimento em relação ao saldo remanescente, considerado exigível. A extinção do feito não decorreu do cancelamento da CDA, mas do pagamento voluntário do débito remanescente pelo próprio executado, nos termos do art. 924, II, do CPC.

6. A causa efetiva da extinção do processo determina a quem deve ser imputada a sucumbência. Sendo o feito extinto pelo pagamento do devedor, e não por iniciativa da Fazenda Pública fundada no reconhecimento da inexigibilidade do crédito, não se configura a hipótese de aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente fazendário.

7. O executado não impugnou o fundamento determinante da sentença — a extinção pelo pagamento —, limitando-se a postular a condenação do exequente com base em premissa fática diversa, qual seja, a de que o feito teria sido extinto em razão do cancelamento da CDA, circunstância que não corresponde à realidade dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida do executado e a apresentação de defesa.

Não se aplica o princípio da causalidade em desfavor da Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento voluntário do débito remanescente pelo executado, ainda que tenha havido retificação parcial da CDA no curso do processo, pois a extinção foi com fulcro no artigo 924, II, do CPC (adimplemento da obrigação), e não o cancelamento do crédito, contra a qual o executado não se insurgiu."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º; 98; 924, II; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017, DJe 5.5.2017; TJMT, Ap. Cív. n. 0000923-42.2017.8.11.0036, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024, DJe 27.9.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001036-02.2021.8.11.0080

APELANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Diomatton Fernandes Rojas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 2017509573, julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da integral satisfação da obrigação.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, fazer
jus
à gratuidade da justiça em grau recursal, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu sustento, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, aduz que a execução fiscal foi proposta para cobrança de débitos decorrentes de alegada falta de recolhimento de ICMS – estimativa simplificada e ICMS substituição tributária, sendo que, no curso da demanda, após provocação da parte executada mediante apresentação de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública promoveu o cancelamento de mais de 99% do débito inscrito na CDA, remanescendo apenas o montante de R$ 430,71, que foi quitado pela parte executada.

Afirma que, a sentença, ao extinguir o feito sem condenação em honorários, incorreu em equívoco, pois o cancelamento substancial do crédito tributário não se deu de forma espontânea ou anterior à citação, mas somente após a atuação da defesa técnica, o que atrai a incidência do princípio da causalidade. Argumenta que, se não houvesse a apresentação da exceção de pré-executividade, o crédito indevido não teria sido revisto pela Fazenda Pública.

Sustenta a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 26 da Lei n. 6.830/80, porquanto tal dispositivo somente afastaria a condenação em honorários nas hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou quando não há apresentação de defesa, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Cita, ainda, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a devida condenação da Fazenda ao pagamento de honorários quando o cancelamento do crédito ocorre após a atuação defensiva do executado.

Defende que a fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tomando-se por base o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito cancelado, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses restritas do § 8º do referido artigo. Ressalta, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1076, que veda a apreciação equitativa quando possível mensurar o proveito econômico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, bem como a majoração da verba honorária em razão da interposição do presente recurso, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001036-02.2021.8.11.0080

APELANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Diomatton Fernandes Rojas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001036-02.2021.8.11.0080, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do débito, sem condenação em honorários advocatícios.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, o apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Após análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica, comprovando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Dessa forma, entendo que o pleito está devidamente amparado, razão pela qual
defiro
o pedido de justiça gratuita em sede recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o cancelamento parcial da Certidão de Dívida Ativa – CDA ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Extrai-se dos autos que, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pela extinção da execução fiscal em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso peticionou reconhecendo a ilegalidade da exigência relativa ao ICMS Estimativa e informando que procedeu, administrativamente, à exclusão desses fatos geradores da CDA, requerendo o prosseguimento da execução quanto aos valores remanescentes, atinentes à “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”.

Na sequência, a parte executada informou o pagamento do saldo remanescente e requereu a extinção da execução fiscal, com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio, então, sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

De fato, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, sobrevindo a extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA após a citação válida, inclusive com apresentação de defesa – como a exceção de pré-executividade –, deve o ente público responder pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, em complementariedade ao princípio da sucumbência. Veja-se:

[...] 2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade. [...].

(STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida quando o ente público peticiona informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de pré-executividade, configurando inequívoco reconhecimento integral do pedido deduzido pela parte excipiente/executada. A propósito:

[...] Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de pré-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.” [...].

(TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024).

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

No caso concreto, após a retificação da CDA para exclusão do ICMS Estimativa,
a execução fiscal não foi extinta
. Ao revés, o feito teve regular prosseguimento em relação aos valores remanescentes, considerados hígidos. A própria parte executada, reconhecendo a exigibilidade do saldo, efetuou espontaneamente o pagamento do débito remanescente.

A extinção do feito, portanto, não decorreu do cancelamento da CDA, mas sim
do pagamento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
. Não se trata, assim, de hipótese de extinção da execução por iniciativa da Fazenda Pública em razão do reconhecimento da inexigibilidade do crédito, mas de satisfação da dívida remanescente pelo executado.

Nessas circunstâncias, a sucumbência deve ser analisada à luz da causa efetiva da extinção do processo. Sendo a execução extinta pelo pagamento, os honorários, em regra, seriam devidos ao exequente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Bugres contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Antônio Marques Pereira, que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta a necessidade de fixação da verba honorária, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda e após a citação válida do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda e após a citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de suportar os encargos processuais, inclusive os honorários advocatícios, ainda que a obrigação tenha sido satisfeita posteriormente.

4. A quitação do débito tributário pelo executado se deu após a citação válida, o que caracteriza resistência à pretensão do exequente e justifica a imposição da verba honorária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, nos casos em que a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que extrajudicial, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte executada.

6. A ausência de previsão legal ou fundamento jurisprudencial que afaste a incidência da norma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe a fixação da verba honorária no percentual pleiteado, ante o caráter cogente da norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de quitação integral do débito após a citação válida do executado.

2. O princípio da causalidade impõe à parte devedora o dever de arcar com os encargos processuais quando o pagamento se dá após o ajuizamento da demanda.

3. A extinção da execução fiscal por pagamento posterior à citação configura reconhecimento implícito da procedência do pedido e justifica a imposição de honorários de sucumbência.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 90, caput e § 4º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.8.2023, DJe 1.9.2023; TJMT, Ap Cív nº 1005876-49.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, Ap Cív nº 0002338-75.2011.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

(N.U 0007003-43.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

No entanto, não houve condenação nesse sentido na sentença, tampouco insurgência recursal por parte do Estado de Mato Grosso quanto a eventual fixação de verba honorária em seu favor.

Ademais, a parte executada não se insurgiu contra o fundamento determinante da sentença —
a extinção pelo pagamento
— limitando-se a postular a condenação do exequente com base em premissa fática diversa, qual seja, a de que o feito teria sido extinto em razão do cancelamento da CDA. Contudo, como visto, o processo não foi extinto por essa razão.

Assim, inexistindo extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade, mas sim pelo pagamento do débito remanescente, não se configura a hipótese de aplicação do princípio da causalidade para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026